Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-76.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001450-76.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE RAMOS PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 594.859.491-20 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR TERCEIROS – DÍVIDA INEXISTENTE – CULPA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA NÃO OBSERVADO – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, as prestadoras de serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, independentemente da existência de culpa, mostrando-se devida não somente a declaração da inexistência do débito questionado como também a própria indenização por danos morais (
in re ipsa
), sobretudo quando verificada a dificuldade encontrada pela parte autora quando das tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, evidenciando o desrespeito da ré para com a consumidora.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001450-76.2017.8.11.0003

APELANTE:

SOLANGE RAMOS PINHEIRO DOS SANTOS

APELADA:

CLARO S/A – NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOLANGE RAMOS PINHEIRO DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº. 1001450-76.2017.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
CLARO S/A – NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para declarar a inexistência do débito no valor de R$630,39 (seiscentos e trinta reais e trinta e nove centavos), referente à linha telefônica (11) 9925-1936, contrato nº. 003373749906, afastando, contudo, a indenização por danos morais pretendida por ausência de negativação do nome da consumidora nos cadastros protetivos ao crédito.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, ficando a exigibilidade suspensa em relação à autora/apelante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita (Id 7887271).

Em suas razões recursais de Id 7887271, a recorrente, após tecer longa contextualização dos fatos que antecederam a interposição do presente apelo, defende a necessidade de reforma da r. sentença hostilizada, aduzindo, para tanto, que o fato de não ter sofrido negativação do seu nome não se mostra motivo suficiente para o afastamento da indenização a título de danos morais, sobretudo porque demonstrada a ocorrência da fraude perpetrada, bem como a falta de providências da reclamada em corrigir o erro administrativamente, cobrando uma dívida inexistente por mais de dois anos, sendo, pois, a reparação devida, ante a responsabilidade objetiva da empresa demandada pela falha na prestação do serviço (dano
in re ipsa
), pelo que pede a condenação respectiva.

De outro lado, afiança que a verba honorária fixada na sentença hostilizada se mostra aviltante e não atende aos parâmetros estabelecidos no CPC, razão pela qual pugna pela sua majoração, a ser suportada exclusivamente pela parte demandada.

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Id 7887278), em que refuta os argumentos expendidos pela recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita (Id 7887192).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a recorrente se insurge contra a r. sentença de Id 7887271, na qual o d. Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) rejeitar a preliminar de inépcia da inicial; (ii) ratificar a liminar deferida nos autos; (iii) declarar a inexistência do débito no valor de R$630,39 (seiscentos e trinta reais e trinta e nove centavos), referente à linha telefônica (11) 9925-1936, contrato nº. 003373749906; (iv) indeferir o pleito de indenização por danos morais; e (v) condenação das partes,
pro rata
, nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ante a sucumbência recíproca.

Para tanto, defende, em suma, que a falta de inserção do seu nome nos cadastros restritivos ao crédito, por si só, não afasta o dever de reparação a título de danos morais, haja vista a hipótese relacionar-se à falha na prestação do serviço oriundo em fraude na utilização dos seus dados pessoais para abertura de linha telefônica devidamente comprovada, sendo, pois, a responsabilidade da empresa objetiva (
in re ipsa
), pelo que pede a condenação respectiva, bem como a majoração da verba honorária.

Examinando os autos e os argumentos expostos pela recorrente, vislumbro elementos fáticos e jurídicos aptos à alteração do
decisum
recorrido. Senão vejamos.

Inicialmente, pertinente registrar que aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a autora e a ré são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Portanto, caberia à empresa demandada desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, II, do CPC/15, já que à autora seria impossível a produção de prova negativa da não contratação da aludida linha telefônica junto à empresa de telefonia móvel.

Ainda assim, pelos documentos acostados com a exordial, apura-se que a demandante comprovou à saciedade a ocorrência da fraude questionada, bastando, para tanto, um simples passar de olhos nos dados constantes da fatura impugnada (Id 7887185) – e respectivas cobranças enviadas em seu e-mail (Ids 7887188, 7887189 e 7887190), com o comprovante de endereço juntado aos Ids 7887181, 7887253 e 7887254, para se chegar à conclusão de que inequivocamente houve a utilização dos seus dados para a abertura da conta telefônica impugnada.

Aliado a isso, pontue-se que a autora/recorrente contestou administrativamente a pendência do débito junto à empresa de telefonia demandada, sem que nenhuma providência tenha sido por ela tomada, mesmo após o reconhecimento da ilegalidade perpetrada, consoante se confirma por meio da Declaração de Não Titularidade firmada de próprio punho registrada sob o protocolo nº. 2016307916187 (Ids 7887191 e 7887191), bem como da reclamação realizada perante o PROCON municipal (Id 78871).

Por outro lado, quando intimada para apresentar defesa escrita, a empresa telefônica demandada apenas limitou-se em alegar a ocorrência de fato de terceiro, o que no seu entender, afastaria o dever de indenizar, por tratar-se de uma excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC), bem ainda em virtude da ausência de apontamento do seu nome junto ao SCPC e Serasa (Id 7887197).

Frise-se, entretanto, que, respeitado o entendimento do douto sentenciante, tendo ocorrido a atuação de fraudador, a excludente prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (fato de terceiro) deve ser afastada, aplicando-se a já mencionada teoria do risco do empreendimento, consagrada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade com probabilidade de dano, auferindo lucros e vantagens com esta atividade, deve arcar também com os riscos dela advindos.

Em outros termos, a responsabilização da empresa apelada decorre diretamente da atividade desenvolvida.

No caso em tela, deve ser aplicado a Teoria do Risco Profissional, assumido pelo estabelecimento em sua atividade. Tal responsabilidade só se afasta se comprovada culpa grave do requerente ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorre nos autos.

Anote-se, ainda, que a possibilidade de fraude é risco inerente à atividade empresarial, sendo da concessionária de telefonia a responsabilidade, face à Teoria do Risco pelo empreendimento. Assim, deve a empresa se valer de todos os cuidados necessários em suas operações, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço, não podendo o prejuízo ficar a cargo do consumidor afetado.

In casu
, o dano moral ocorreu não pelo tempo de permanência indevida da cobrança do débito, que somente cessou com a suspensão preliminar da cobrança (e dos atos a ele inerentes), mediante deferimento da tutela de urgência vindicada (Id 7887192), mas pela dificuldade da parte autora quando das tentativas frustradas de solucionar o problema, evidenciando o desrespeito da ré para com a consumidora.

Ora, impõe-se à prestadora de serviço público o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia ser eficazmente reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos, o que não fez.

Desse modo, o dano moral encontra-se devidamente caracterizado, pois a contratação por falsário utilizando o nome de terceiro gera dano moral a ser reparado pela empresa de telefonia reclamada que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade, e não a exime da responsabilidade de reparar o dano, que na espécie, é presumido, ou seja, independe de prova (dano moral
in re ipsa
), mostrando-se totalmente irrelevante para o caso a inexistência da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, mormente porque a demandante se viu obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para ver sua pretensão atendida, não obstante tenha tentado solucionar o transtorno por via administrativa.

Assim, como a reparação do prejuízo causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, deve ser levado em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Diante disso, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de se encontrar com consonância o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas.

Sobre o
quantum
, deverá ainda incidir correção monetária desde a data do arbitramento, por força da súmula 362 do STJ, bem como juros moratórios, os quais deverão fluir a partir da data do evento danoso, em razão da súmula 54 do STJ, por tratar-se de responsabilidade extracontratual.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato, o dano e o nexo de causalidade pautam-se na ligação entre a má prestação de serviço pela empresa/apelada, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor.

2. Desse modo, há a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do serviço, pois a falha na prestação do mesmo gerou a cobrança indevida, caracterizada por não conferir os documentos apresentados por falsário, quando da contratação dos serviços em nome da autora.

3. Neste sentido, a apelada deve responder pelos danos causados ao apelante em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal. Configura-se, na espécie, não sendo mero aborrecimento do cotidiano em danos morais ‘in ré ipsa’.

4. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se ter em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. No caso em apreço, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos predicados prescritos à espécie.”
(N.U 0011653-85.2015.8.11.0003, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018 – Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – TERCEIRO QUE UTILIZA PONTOS DO PROGRAMA VIVO VALORIZA DO CONSUMIDOR E CONTRATA LINHAS TELEFÔNICAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO DEVE SER PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos causados por fraudes por terceiro – como, por exemplo, solicitação de linha telefônica e utilização de pontos de benefícios acumulados pelo consumidor –, porque a responsabilidade decorre do risco da administração.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral só deve ser mantido, tendo em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, se foi arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.”
(N.U 0051116-17.2015.8.11.0041, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017 – destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.
CREDIÁRIO AUTOMÁTICO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 2º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 14 DO CDC. VERIFICA-SE QUE CABERIA AO RÉU DESCONSTITUIR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, ÔNUS CONFERIDO PELO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JÁ QUE AO AUTOR SERIA IMPOSSÍVEL A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA DA NÃO ASSUNÇÃO DE TAIS DÍVIDAS E SAQUES, DO QUE NÃO SE DESINCUMBIU.
POR OUTRO LADO, AINDA QUE POSSÍVEL A OCORRÊNCIA DE FRAUDE, VERIFICA-SE SER INAPLICÁVEL A EXCLUDENTE PREVISTA NO ART. 14 § 3º, II, DO CDC. FATO DE TERCEIRO QUE É CONSIDERADO FORTUITO INTERNO DECORRENTE DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PARTE RÉ. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
SÚMULA Nº 94 DESTE TJERJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO QUE DEVE SER MANTIDO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 343 DESTA CORTE: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RJ – APL: 00016004920178190004, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 03/09/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – Destaquei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito não reconhecido pelo autor da ação, referente a linha de telefone que alega não ter solicitado
– Sentença de parcial procedência – Recurso do autor –
Falha na prestação de serviços verificada – Falta de comprovação, pela empresa ré, de que a cobrança seria devida, ônus do qual não se desincumbiu - Bastava a simples apresentação do contrato, o que não fez – A ré, fornecedora de serviço que é, responde independentemente de culpa – Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – DANO MORAL – Responsabilidade configurada – Dano "in re ipsa"
– Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1044313-96.2018.8.26.0002; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II – Santo Amaro – 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019 – Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA.
SENTENÇA JULGA IMPROCEDENTE. APELO DO AUTOR. ALEGADA FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E SUFICIENTES PROVAS DO CONSTRANGIMENTO NA COBRANÇA INDEVIDA. EXAME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. RISCO DO NEGÓCIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR EXEGESE DO ART. 927 DO CC/02. JUNTADA DOCUMENTOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS PELA EMPRESA RÉ. INACEITÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA. SÚMULA 362 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-BA – APL: 05528113720158050001, Relator: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2017 – Destaquei)

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$630,39), o que, antes do acolhimento da pretensão indenizatória, equivalia ao valor de R$94,55 (noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), logo, merece acolhida a pretensão da autora, visto que referido valor está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Considerando que o valor da condenação fixado em grau de recurso é da ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais), merece ser majorado os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC/15, a ser suportado exclusivamente pela empresa de telefonia apelada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a empresa de telefonia demandada ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020